Tribunal: TCU
Processo: 025.611/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10304/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.611/2022-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriane Bevervanso (XXX.331.670-XX); Arides Guedes Junior (XXX.059.540-XX); Bianca Elingson da Silva Costa (XXX.794.660-XX); Fernando Frosi (XXX.355.950-XX); Joselaine da Rosa (XXX.415.470-XX); Lidiane dos Santos Lemos (XXX.058.920-XX); Max Franco Ferro (XXX.276.650-XX); Rosangela de Souza Garcia da Silva (XXX.495.940-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.